Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0725212-78.2021.8.07.0000 PACIENTE: SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Frederico Freitas de Rezende em favor de SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que manteve a prisão preventiva do Paciente. Relata o impetrante que o Paciente foi custodiado pela prática (por duas vezes), em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, encontrando-se preso desde 09/06/21. Além de argumentar que o uso de máscara para covid-19 dificulta a identificação, o impetrante questiona o reconhecimento feito pela vítima por meio de fotografias de identificação civil (RG) datadas de 1995, e alega que a filmagem de segurança evidencia ser o criminoso pessoa de compleição física e fisionomia completamente diferentes do Paciente. Sustenta ser equivocada a fundamentação do decisum impugnado – exarada no sentido da periculosidade do agente evidenciada pela prática costumeira de crimes análogos na região, afirmando ser o Paciente primário, pai de família, trabalhador e portador de folha livre de antecedentes criminais. Tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão preventiva, ponderando não se enquadrar o Paciente em qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, e alega que a decisão impugnada está fundamentada em equivocadas alegações abstratas emitidas pelos agentes de polícia e pelo órgão acusatório. Defende, ainda, a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Para fins de liminar, afirma residir o fumus boni iuris na ilegalidade decorrente da fundamentação inverídica desprovida de prova das reiteradas passagens policiais pelo Paciente, estando o periculum in mora evidenciado na privação de trabalho para sustento da família e nas condições carcerárias que agravaram a sua saúde. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos que, ao menos nesse exame inicial, legitimam a manutenção da segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada em favor de SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da não presença dos requisitos necessários ao decreto da custódia cautelar, dadas as suas condições pessoais favoráveis. Pleiteia-se, alternativamente, pela substituição da prisão preventiva por media cautelar outra, em especial o monitoramento eletrônico. Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, em especial os do inquérito policial associado e do incidente pela prisão preventiva, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, que denota gravidade concreta da conduta, bem como a notícia da prática rotineira de infrações na localidade, além da conveniência da instrução criminal, dada a informação de ameaça à pessoa da vítima. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos alinhavados por representação feita por autoridade policial e secundada pelo órgão ministerial. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, identifica-se que o acusado, ao que se demonstra em tese pelo seu comportamento, tem personalidade voltada para a senda delitiva. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Cumpre-se ressaltar que eventuais informações das condições pessoais do acusado, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, para fins de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.” grifo nosso De uma leitura ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Observa-se que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, confirmando os fundamentos da decisão que decretou a custódia preventiva. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes no procedimento investigatório, sobretudo nas declarações e reconhecimento realizado pela vítima, e no relatório lavrado pela autoridade policial (IDs 92333755 a 92333767 do processo referência n. 0705903-53.2021.8.07.0006). Veja-se que a vítima realizou o reconhecimento de forma segura e declarou com firmeza ter visualizado o rosto do meliante no momento em que o próprio tirou a máscara. Por sua vez, além de o crime ser praticado com grave ameaça exercida com o emprego de um facão tipo “peixeira”, o periculum libertatis também se revela presente, ao menos em sede de breve cognição, haja vista as informações dos agentes policiais no sentido de ser o Paciente conhecido como habitual criminoso na região, cuja intimidação exercida sobre as vítimas tem resultado na omissão de registros dos crimes. No caso, diante da gravidade concreta do delito perpetrado com o emprego de um facão, e restando evidenciado o periculum libertatis, entende-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao Paciente de forma circunstanciada indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar a liberdade provisória. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator